Tribunal: TJSP
Processo: 1520567-56.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL DELITIVO. Artigo 157, §§2o, inciso II e 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes na forma do artigo 70, do mesmo Código. Sentença condenatória. Recurso defensivo objetivando a absolvição por insuficiência de provas e o redimensionamento das penas. Materialidade e autoria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL DELITIVO. Artigo 157, §§2o, inciso II e 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes na forma do artigo 70, do mesmo Código. Sentença condenatória. Recurso defensivo objetivando a absolvição por insuficiência de provas e o redimensionamento das penas. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações e testemunhos coerentes e em consonância com os demais elementos de convicção. Réu confesso. Para a caracterização da causa de aumento prevista no novel §2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, não há necessidade de laudos e exames sobre as armas utilizadas se outros elementos idôneos de convicção puderem ratificar seu emprego. Orientação pacificada pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 961.863/RS. Prova suficiente. Condenação mantida. Dosimetria das penas que, entretanto, comporta reparo. Readequada a fração de aumento em razão do roubo circunstanciado. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Artigo 68, parágrafo único, do Código Penal e súmula n. 443, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mantido o concurso formal delitivo. Incabível a substituição da carcerária por sanções restritivas de direitos. Regime inicial mantido no meio mais severo. Gravidade em concreto das condutas que submeteram a risco proibido a vida e a integridade física das vítimas. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.